Tribunal: TJMT
Processo: 1010626-73.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010626-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), GUSTAVO DANTAS DOS SANTOS - CPF: 061.266.051-60 (PACIENTE), Sabrina Andrade Galdino Rodrigues (IMPETRADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE LELIS DE ALMEIDA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 062.358.071-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI MORAES CRISTALDO - CPF: 056.172.951-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUTIVO DE PENA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL.
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE DA INSURGÊNCIA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BRANDA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. PODER GERAL DE CAUTELA DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de beneficiário que cumpre pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, questionando decisão que determinou regressão cautelar ao regime fechado, com expedição de mandado de prisão, fundamentada em relatórios da Central de Monitoramento Eletrônico que apontaram 84 violações de área de inclusão e 11 violações por fim de bateria entre abril e julho de 2025, após histórico de falta grave anterior reconhecida em junho de 2024.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:
(i)
definir se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar decisão do juízo da execução penal que determinou regressão cautelar de regime;
(ii)
estabelecer se a regressão cautelar exige prévia audiência de justificação nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal;
(iii)
determinar se a decisão que decretou a regressão cautelar padece de fundamentação concreta ou viola o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

1.

O sistema processual penal estabelece o agravo em execução como recurso próprio para impugnar decisões proferidas pelo juízo da execução penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal.

2.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário, sob pena de subversão da ordem processual e esvaziamento das garantias recursais estabelecidas em lei.

3.

A regressão cautelar de regime constitui medida provisória fundada no poder geral de cautela do magistrado, destinada a estancar o descumprimento grave e reiterado das condições impostas ao regime menos gravoso.

4.

A exigência de prévia audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal aplica-se à regressão definitiva de regime, não à regressão cautelar.

5.

O contraditório na regressão cautelar é diferido, devendo ser oportunizado após o cumprimento do mandado de prisão, mediante realização de audiência de justificação.

6.

A decisão impugnada baseou-se em elementos concretos extraídos de relatórios oficiais da Central de Monitoramento Eletrônico, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

7.

O relatório técnico apontou 84 violações de área de inclusão e 11 episódios de fim de bateria no período de três meses, muitas ocorridas em horários noturnos e finais de semana, com episódios prolongados.

8.

O paciente possui histórico disciplinar negativo, tendo acumulado 283 violações de área de inclusão e 140 violações de fim de bateria em período anterior, resultando em reconhecimento de falta grave em junho de 2024.

9.

A reiteração das condutas indisciplinares após o reconhecimento da falta grave anterior demonstra inaptidão do apenado para permanecer no regime semiaberto.

10.

A análise sobre eventuais falhas técnicas no equipamento de monitoração eletrônica ou a validade das justificativas apresentadas pela defesa demanda dilação probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
.

11.

O descumprimento das regras de monitoração eletrônica configura falta grave nos termos do art. 50, VI, c.c. art. 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execução Penal.

12.

A aplicação de medidas menos gravosas previstas nos arts. 146-C e 146-D da Lei de Execução Penal mostra-se insuficiente diante da reiteração e intensidade das violações.

13.

O sistema progressivo de cumprimento de pena exige não apenas o requisito objetivo temporal, mas também o requisito subjetivo consistente em bom comportamento e disciplina.

14.

O percentual de pena cumprida não afasta a necessidade de regressão quando demonstrada a inaptidão do apenado para o regime menos gravoso.

IV. Dispositivo e Tese:

Habeas corpus

não conhecido
, sem providências de ofício.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar decisão do juízo da execução penal, devendo a insurgência ser veiculada por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. 2. A regressão cautelar de regime prescinde de prévia audiência de justificação, admitindo-se o contraditório diferido para momento posterior à recaptura do apenado. 3. O descumprimento reiterado das condições de monitoração eletrônica, documentado em relatórios oficiais, autoriza a regressão cautelar ao regime fechado, afastando-se a suficiência de medidas administrativas menos gravosas. 4. A análise sobre falhas técnicas no equipamento de monitoração eletrônica demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LIV, LV e LXI, da Constituição Federal; art. 50, VI, art. 118, incisos I e II e § 2º, art. 146-C, parágrafo único, I, art. 146-D e art. 197, todos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gustavo Dantas dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), nos autos da execução penal n. 2000403-56.2020.8.11.0064, originária da ação penal n. 1014472-02.2020.8.11.0003, ambas da Comarca de Rondonópolis (MT).

Consta ainda que o paciente teve reconhecida falta grave em 12 de junho de 2024, conforme decisão homologatória prolatada em 08 de agosto de 2024, posteriormente confirmada por acórdão (seq. 208.1), que fixou a nova data-base para benefícios executórios.

Em 06 de agosto de 2025, o Juízo da execução prolatou decisão (ID 352625872 - decisão que determinou regressão.pdf, seq. 221.1) determinando a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, com revogação da monitoração eletrônica e expedição de mandado de prisão, com inclusão no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

A fundamentação da decisão baseou-se em relatório da Central de Monitoramento Eletrônico (seqs. 200.2 e 200.3), que apontou a ocorrência de 84 (oitenta e quatro) violações de área de inclusão e 11 (onze) violações por fim de bateria, entre 07/04/2025 e 07/07/2025, muitas delas em horários noturnos e finais de semana, com episódios prolongados, destacando-se: (i) em 24/05/2025, violação por área de inclusão com mais de 43 horas; (ii) em 17/05/2025, sequência de violações, com 8 horas de fim de bateria e mais de 12 horas fora da área permitida; (iii) entre 31/05/2025 e 01/06/2025, permanência em local não autorizado por mais de 10 horas; (iv) fim de bateria recorrente, incluindo episódio em 06/07/2025.

A defesa apresentou justificativas alegando que o paciente dormia eventualmente na residência da genitora de seu filho e que houve falha técnica no carregador do equipamento. Contudo, o Juízo não acolheu as justificativas, consignando que não foi apresentado pedido prévio de alteração da área de inclusão, tampouco documentação comprobatória mínima para justificar a quantidade, gravidade e reincidência das violações, concluindo pela inaptidão do paciente para permanecer no regime semiaberto.

O paciente apresentou pedido de revogação do mandado de prisão com suspensão da regressão cautelar ao regime fechado, com pedido de tutela de urgência, sustentando: (a) nulidade da regressão cautelar por ausência de fundamentação concreta; (b) ausência de audiência de justificação prévia, em violação ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP); (c) desproporcionalidade da medida extrema; (d) possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas, nos termos dos arts. 146-C e 146-D da LEP.

Alega que o Juízo da execução indeferiu o pedido defensivo, mantendo a regressão cautelar ao regime fechado e o mandado de prisão.

Irresignado, o beneficiário impetrou o presente habeas corpus, com pedido liminar, alegando constrangimento ilegal, pelos seguintes fundamentos: a) Ausência de evasão ou fuga; b) Descumprimento meramente administrativo da monitoração eletrônica; c) Ausência de prova técnica da violação; e d) Desproporcionalidade da regressão diante do avançado cumprimento da pena.

Assim, argumenta que as violações são meramente administrativas, decorrentes de falhas no equipamento e instabilidade de sinal, inexistindo fuga, rompimento da tornozeleira ou cometimento de novo delito.

Aduz que a decisão viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não houve perícia no aparelho para comprovar o dolo nas violações. Enfatiza que a regressão frustra a finalidade ressocializadora da pena e que deveriam ter sido aplicadas medidas menos gravosas previstas na Lei de Execução Penal.

Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido e o restabelecimento do regime semiaberto com monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão que determinou a regressão cautelar.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 353611885.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 355107866, esclarecendo que o histórico disciplinar do paciente, informando que, em ciclo anterior (entre junho de 2023 e junho de 2024), o sentenciado já havia registrado 283 violações de perímetro e 140 registros de fim de bateria, circunstâncias que redundaram no reconhecimento de falta grave. Informou, ainda, que mesmo após a reativação do equipamento, houve novas violações que deram ensejo à decisão agora impugnada, ressaltando que, em 11/11/2025, houve notificação de rompimento da cinta da tornozeleira.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo não conhecimento e, se conhecida, pela denegação da ordem (id. 356753883), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Execução Penal – paciente cumprindo pena em regime semiaberto – regressão cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições impostas para a monitoração eletrônica -
Impetração visando a manutenção do regime semiaberto – Não conhecimento
– razões que desafiam interposição de recurso próprio – decisões do Juízo da Execução que devem ser enfrentadas por Agravo – art. 197, da LEP – Análise do mérito das justificativas apresentadas pelo Paciente que não se revela cabível na via estreita do Habeas Corpus – desnecessidade de oitiva ou prévia manifestação defensiva em regressão cautelar – providência necessária só para a regressão definitiva, o que, se for o caso, ocorrerá após a prisão e/ou realização da audiência de justificação – ausência de nulidade ou de ilegalidade que permitiria a concessão da ordem Ex Officio – descumprimento reiterado das condições –
pelo não conhecimento e, se conhecida, denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO DANTAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme se extrai dos documentos que instruem a inicial, o paciente cumpre pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), nos autos da Execução Penal n. 2000403-56.2020.8.11.0064. O relatório de situação processual executória (ID 352625871) indica que o reeducando já cumpriu 4 anos, 7 meses e 1 dia da reprimenda, restando um saldo de 2 anos e 29 dias.

Em resumo, o paciente alega que a regressão ao regime fechado é medida desproporcional, visto que o paciente já cumpriu aproximadamente 68% da pena. Argumenta que as violações são meramente administrativas, decorrentes de falhas no equipamento e instabilidade de sinal, inexistindo fuga, rompimento da tornozeleira ou cometimento de novo delito.

Calha inicialmente, a verificação quanto ao cabimento do presente
writ
. O sistema processual é estruturado para garantir que cada insatisfação jurídica seja canalizada pelo instrumento adequado. A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), em seu artigo 197, é taxativa ao estabelecer que das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Trata-se de norma clara e taxativa, que define o agravo em execução como o recurso próprio para impugnar as decisões proferidas pelo juízo responsável pela fiscalização do cumprimento da pena.

O
habeas corpus
, por sua vez, constitui remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal). Sua utilização deve restringir-se às hipóteses em que não exista recurso adequado ou quando, mesmo existindo, a ilegalidade seja manifesta e cause lesão imediata ao direito de ir e vir.

A utilização do
habeas corpus
não pode ser banalizada para atuar como um sucedâneo universal de recursos ordinários. A admissão irrestrita dessa via constitucional para contornar os prazos e as formalidades do agravo em execução desvirtua a lógica do sistema recursal e compromete a organicidade do Direito Processual Penal.

No caso em exame, a insurgência defensiva volta-se contra decisão do juízo da execução penal que determinou a regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão. Trata-se, inequivocamente, de decisão proferida no curso da execução penal, sujeita ao recurso de agravo previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

A defesa não demonstrou a existência de qualquer óbice à utilização do recurso próprio. Não há notícia de que o prazo recursal tenha transcorrido, nem de que o agravo em execução seja inadequado ou insuficiente para a tutela do direito alegadamente violado.

Ao contrário, o agravo em execução constitui instrumento processual plenamente apto a veicular todas as teses defensivas apresentadas neste habeas corpus, permitindo ampla discussão sobre a legalidade da regressão cautelar, a suficiência da fundamentação, a proporcionalidade da medida e a necessidade de prévia audiência de justificação.

Ademais, o agravo em execução possui a vantagem de permitir a análise aprofundada das questões fáticas e probatórias envolvidas, inclusive com a possibilidade de produção de provas complementares, o que não é possível no rito estreito do
habeas corpus
.

Por essa razão técnica, a impetração, em rigoroso exame de admissibilidade, não comporta conhecimento. Todavia, a doutrina e os princípios gerais do direito orientam que, em respeito ao valor supremo da liberdade de locomoção, o julgador deve entrar na análise dos fundamentos expostos para constatar, de ofício, a eventual existência de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

Avançando para essa análise de ofício, observo que o paciente, foi condenado definitivamente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

Está incontroverso que o paciente progrediu ao regime semiaberto, sujeitando-se às regras do monitoramento eletrônico, com recolhimento domiciliar no período compreendido entre 20h e 06h do dia seguinte.

Consta dos relatórios oficiais que, no período entre 16/06/2023 e 12/06/2024, o paciente acumulou 283 violações de área de inclusão e 140 violações de fim de bateria, o que resultou no reconhecimento de falta grave em 12 de junho de 2024.

Está incontroverso que, após a reativação do equipamento em 26 de março de 2025, o paciente voltou a acumular violações, totalizando 84 violações de área de inclusão e 11 violações de fim de bateria no período entre 07/04/2025 e 07/07/2025, muitas dessas violações ocorreram em horários noturnos e finais de semana, com episódios prolongados, incluindo permanência fora da área permitida por mais de 43 horas em uma única ocasião.

Assim, ao analisar os autos, verifico que a decisão prolatada pelo juízo da execução (id. 352625872), que determinou a regressão cautelar de regime, encontra-se fundamentada em fatos concretos extraídos do processo de execução penal.

O magistrado de origem baseou sua convicção nos relatórios técnicos emitidos pela Central de Monitoramento Eletrônico, os quais noticiaram um número expressivo de violações:
84 (oitenta e quatro) registros de saída da área de inclusão e 11 (onze) ocorrências de fim de bateria do equipamento, tudo isso em um curto período de três meses (abril a julho de 2025)
,
in verbis
:

“I – DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

A Defesa requer a revisão da decisão de interrupção do cumprimento da pena a partir de 31/12/2024, alegando boa-fé do sentenciado ao apresentar justificativas anteriormente. Contudo, a alegação não se sustenta diante do histórico processual.

Ressalte-se que o sentenciado já teve falta grave declarada em decisão datada de 12/ 06/2024, conforme consta no relatório processual executório (seq. 44). A decisão de interrupção entre 31/ 12/2024 e a retomada do cumprimento do regime semiaberto apenas refletiu a constatação objetiva da desativação do equipamento de monitoração naquele período.

Não se verifica qualquer vício ou fundamento novo que justifique a reconsideração da decisão anterior, motivo pelo qual mantenho-a íntegra.

II – DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Consta nos autos relatório da Central de Monitoramento (seqs. 200.2 e 200.3), que indica a ocorrência de:
84 (oitenta e quatro) violações de área de inclusão (inc) entre 07/04/2025 e 07/ 07/2025, bem como 11 (onze) violações por fim de bateria (uFib) no mesmo período
.

As violações ocorreram com elevada frequência e intensidade,
inclusive em horários noturnos e finais de semana
. Dentre elas, destacam-se episódios prolongados:

24/05/2025
– violação por área de inclusão com mais de 43 horas;

17/05/2025
– sequência de violações, com 08 horas de fim de bateria e mais de 12 horas fora da área permitida;

31/05/2025 a 01/06/2025
– permanência em local não autorizado por mais de 10 horas;

Fim de bateria recorrente, incluindo episódio em 06/07/2025, sem justificativa válida.

Justificativa da Defesa

A Defesa alegou que o sentenciado dormia eventualmente na residência da genitora de seu filho e que houve falha técnica no carregador do equipamento.

Deliberação judicial

Verifica-se dos autos que o sentenciado
já teve reconhecida a prática de falta grave em 12/06/2024
, conforme decisão anteriormente proferida e posteriormente confirmada pelo acórdão de seq. 208.1, o qual fixou a nova data-base para benefícios executórios. Em decorrência da desativação do equipamento de monitoração eletrônica, também foi
declarada a interrupção do cumprimento da pena a partir de 31/12/2024
, até o retorno ao regime semiaberto.

Apesar de reincorporado ao sistema em 14/07/2025, o
sentenciado voltou a descumprir as condições impostas ao regime
, conforme apurado no relatório da Central de Monitoramento (seq. 200), com
84 violações de área de inclusão e 11 por fim de bateria
, muitas delas ocorridas
durante o período noturno e finais de semana
, além de episódios prolongados e reincidentes.

No entanto,
não foi apresentado pedido prévio de alteração da área de inclusão, tampouco documentação comprobatória mínima para justificar a quantidade, gravidade e reincidência das violações
.

Embora tenha comparecido à Central de Monitoramento nos dias 14 e 16/07/2025, esse comportamento
não afasta a constatação de reiteração no descumprimento das condições do regime
, especialmente
após já ter sido reconhecida a prática de falta grave no ciclo anterior de violações
.

Diante da reiteração do comportamento, da ausência de justificativas idôneas e da reincidência no descumprimento das condições impostas, resta evidenciada a inaptidão do sentenciado para permanecer no regime semiaberto.

Assim, não acolho a justificativa.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto:

a) Não acolho o pedido de reconsideração e a justificativa apresentada;

b)
Determino a regressão cautelar para o regime fechado;

c) Revogo a monitoração eletrônica;

d) Expeça-se mandado de prisão
, com inclusão no BNMP;

e) Arquive-se provisoriamente a execução penal, até o cumprimento do mandado;

f) Cumprido o mandado, venham os autos conclusos...”

O paciente requereu perante a autoridade judicial apontada como coatora a revogação do mandado de prisão e a suspensão da regressão cautelar, que restou indeferido, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de execução penal da pessoa acima nominada, atualmente inserida no regime semiaberto com monitoração eletrônica.

A Defesa, à seq. 233.1, requer a revogação do mandado de prisão e a suspensão da regressão cautelar, sustentando, em síntese: (a) nulidade por ausência de audiência de justificação (art. 118, §2º, da LEP); (b) ausência de fundamentação concreta; (c) desproporcionalidade da medida extrema; e (d) possibilidade de medidas menos gravosas, nos termos dos arts. 146-C e 146-D da LEP, com pedido de tutela de urgência.

O Ministério Público, à seq. 236.1, manifestou-se pelo indeferimento.

DECIDO.

I. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (ART. 118, §2º, LEP)

Não assiste razão à Defesa.

A exigência de oitiva prévia prevista no art. 118, §2º, da LEP incide para a regressão definitiva, precedida de apuração formal e reconhecimento de falta grave, hipótese em que se impõe contraditório pleno antes da alteração estável do regime.

Diversamente, a
regressão cautelar
constitui providência provisória, destinada a estancar descumprimento grave e/ou reiterado das condições e resguardar a efetividade da execução, sendo admissível o
contraditório diferido
, a ser oportunizado em momento posterior, inclusive quando da recaptura, sem prejuízo do controle jurisdicional subsequente.

No caso concreto, a regressão cautelar foi decretada em decisão anterior (seq. 221.1), fundada em elementos objetivos do relatório de monitoramento,
e a própria Defesa apresentou justificativas
nos autos (seq. 204.2 e 226.1), as quais foram analisadas e não acolhidas, havendo manifestação ministerial contrária (seq. 227.1 e 236.1).

Logo, não há nulidade a reconhecer.

II. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

Também não procede.

A decisão que determinou a regressão cautelar (seq. 221.1) consignou, de forma expressa e detalhada, o teor do relatório de monitoramento (seqs. 200.2 e 200.3),
apontando quantidade e natureza das ocorrências
, com referência a
período, tipologia (área de inclusão e fim de bateria) e episódios prolongados
, inclusive em horário noturno e finais de semana.

Ademais, a decisão subsequente (seq. 229.1), ao não acolher a justificativa, reforçou a inexistência de documentação idônea e o histórico de reiteração, destacando a ocorrência de
84 violações de área de inclusão e 11 violações por fim de bateria
, entre abril e julho de 2025, inclusive após falta grave anterior reconhecida em 12/06/2024.

Portanto, não se trata de decisão baseada em presunções genéricas,
mas em elementos concretos e verificáveis
.

III. DA PROPORCIONALIDADE (NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO) DA REGRESSÃO CAUTELAR E DO MANDADO DE PRISÃO

A Defesa sustenta que não houve evasão comprovada, nem novo crime, e que as supostas irregularidades seriam “formais”, devendo prevalecer medidas menos gravosas.

Contudo, o que se extrai dos autos é um
quadro de descumprimento reiterado e relevante das condições do regime
, com ocorrências múltiplas e prolongadas,
inclusive relacionadas a fim de bateria
e permanência fora da área de inclusão por lapsos expressivos,
além de histórico de falta grave anterior
(12/06/2024), fixada como data-base por acórdão (seq. 208.1).

Nesse contexto, a regressão cautelar revela-se:

(i)
adequada
, pois voltada a restabelecer o controle e impedir a continuidade do descumprimento;

(ii)
necessária
, já que medidas meramente advertitivas mostram-se insuficientes diante do padrão reiterado e da gravidade qualitativa das violações;

(iii)
proporcional em sentido estrito
, pois visa assegurar a efetividade da execução e o cumprimento das condições, sem prejuízo de reavaliação posterior, uma vez que se trata de medida provisória.

Ressalte-se que o
cumprimento isolado de outras condições
(eventual comparecimento à Central em datas específicas ou alegações de tentativa de reorganização pessoal) não elide o dever de observância de todas as obrigações impostas, que são cumulativas.

IV. DA APLICAÇÃO DOS ARTS. 146-C E 146-D DA LEP (MEDIDAS MENOS GRAVOSAS)

Os arts. 146-C e 146-D da LEP preveem mecanismos de gestão e fiscalização do monitoramento eletrônico, inclusive com possibilidade de advertências, ajustes, e providências administrativas, conforme o caso.

No caso, o histórico aponta
reiteração e intensidade das violações
, com registros em período noturno e finais de semana e episódios prolongados,
além de falta grave anterior já reconhecida
. A Defesa, por sua vez, não trouxe documentação idônea contemporânea capaz de demonstrar causa externa inevitável (ex.: falha técnica comprovada por laudo/atendimento da Central, autorização prévia de deslocamento, alteração deferida de área/rotina), limitando-se a alegações genéricas .

Assim,
não se mostra suficiente a simples readequação administrativa
do monitoramento ou advertência, pois o conjunto
indica inaptidão atual para manutenção do regime menos gravoso
nas condições em que vinha sendo cumprido.

V – DO PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DA REGRESSÃO CAUTELAR E DO MANDADO DE PRISÃO

A Defesa requer a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente o mandado de prisão e os efeitos da regressão cautelar.

Cumpre esclarecer que, na execução penal, não se aplica, de forma direta e automática, o regime das tutelas provisórias previsto no Código de Processo Civil.

O controle imediato de decisões que restringem a liberdade decorre do poder geral de cautela do juízo da execução e da necessidade de prevenção de constrangimento ilegal, e não da técnica processual civil.

Assim,
eventual suspensão liminar de decisão executória somente se justifica quando evidenciada ilegalidade manifesta, teratologia ou fato novo relevante capaz de infirmar os fundamentos anteriormente adotados
.

No caso concreto, não se verifica qualquer dessas hipóteses.

A regressão cautelar foi decretada com fundamentação concreta, amparada em relatório técnico da Central de Monitoramento, com descrição de múltiplas violações de área de inclusão e de fim de bateria, inclusive em períodos noturnos e finais de semana, além de histórico de falta grave anterior já reconhecida.

O pedido defensivo limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem trazer elemento superveniente ou prova idônea capaz de afastar a conclusão anteriormente firmada.

Desse modo,
não se constata ilegalidade evidente nem fato novo que autorize a suspensão imediata da decisão
, razão pela qual deve ser mantido o mandado de prisão e os efeitos da regressão cautelar.

VI –DISPOSITIVO

Diante do exposto:

1.
Não acolho o pedido da Defesa
, mantendo-se hígida a decisão de seq. 221.1;

2.
Mantenha-se
a regressão cautelar ao regime fechado e o mandado de prisão, com as anotações e comunicações já determinadas, se pendentes...”

A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), em seu artigo 118, inciso I, prevê a transferência para regime mais rigoroso quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O descumprimento das regras de monitoração eletrônica possui enquadramento normativo expresso. O artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal, indicam que o apenado deve abster-se de remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, bem como cumprir os horários e perímetros estabelecidos, sob pena de caracterização de infração disciplinar de natureza grave.

A principal tese defensiva apoia-se na suposta ofensa ao devido processo legal, em razão de a magistrada de origem não ter realizado a audiência de justificação (prevista no § 2º do art. 118 da LEP) antes de determinar a expedição do mandado de prisão. O argumento, contudo, confunde os institutos da regressão cautelar e da regressão definitiva.

No tocante à alegada ausência de oitiva prévia do apenado (art. 118, § 2º, da LEP), é imperioso destacar que a jurisprudência pátria tem admitido a regressão cautelar de regime sem a necessidade de prévia audiência de justificação. Essa medida visa justamente evitar que o apenado, ciente da iminente regressão, frustre a aplicação da lei penal evadindo-se do distrito da culpa.

A exigência legal de prévia oitiva do apenado aplica-se rigorosamente à regressão definitiva de regime, que ocorre após a conclusão formal do procedimento para apuração da falta. A regressão cautelar, por seu turno, decorre do poder geral de cautela do magistrado. Trata-se de providência de urgência para estancar a continuidade da indisciplina e proteger o sistema executório.

Neste cenário de urgência, o contraditório não é suprimido, mas sim diferido. O sentenciado terá a oportunidade plena de justificar suas ações em audiência a ser designada imediatamente após o cumprimento do mandado de prisão. Condicionar a sustação cautelar do regime a uma prévia audiência permitiria que o apenado continuasse a desrespeitar as regras impunemente, ou pior, empreendesse fuga ao ser intimado para o ato.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, não sendo esse o caso dos autos.

2.
Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP.

3. No caso dos autos, a Corte de origem afirmou que o magistrado singular
apenas suspendeu cautelarmente o regime semiaberto, não havendo, no momento, decisão definitiva sobre a matéria.

4.
Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 675.358/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME ABERTO. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime aberto e determinou sua transferência ao modo fechado por meio de fundamentação idônea, tendo em vista a suposta prática de conduta que configura infração grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Ressalte-se que, consoante o Tribunal de origem, até o momento não houve notícia da prisão do Apenado.

(...) 4. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC 644.900/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva preleciona Renato Marcão, em sua obra “Curso de Execução Penal”, veja-se:

“
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária prévia oitiva do condenado, como determina o §2º do art. 118 da Lei de Execução Penal. Tal exigência contraria a finalidade da medida e só impõe observância em se tratando de regressão definitiva. (...) Tal medida não encontra obstáculo no art. 118, I, §§1º e 2º, da mesma lei. É que aí se trata de imposição definitiva da sanção de regressão, e não de simples providência cautelar, tendente a viabilizar o cumprimento da pena, até que aquela seja realmente imposta“.
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. – ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2015)

Portanto, o contraditório e a ampla defesa, neste cenário de cautelaridade, são diferidos. Ou seja, a audiência de justificação será realizada após o cumprimento do mandado de prisão e a recaptura do paciente, momento em que ele terá a oportunidade de apresentar suas razões e, se acolhidas, retornar ao regime anterior. Portanto, não se vislumbra,
primo ictu oculi
, nulidade insanável na decisão que postergou a oitiva para após a prisão.

Analisando a decisão proferida pelo juízo de base, constata-se uma fundamentação robusta e individualizada. A magistrada não utilizou termos genéricos. Ao contrário, detalhou os dias, a quantidade de horas das violações e os períodos (noturnos e finais de semana) em que o paciente decidiu, por vontade própria, afastar-se do perímetro autorizado ou deixar o equipamento descarregar.

A alegação de que as falhas são "meramente administrativas" ou decorrentes de instabilidade de sinal não resiste à lógica dos fatos incontroversos. O dever de manter a tornozeleira carregada e de respeitar as zonas de inclusão é a essência do regime semiaberto harmonizado. A negligência sistemática nessas obrigações demonstra absoluta quebra de confiança entre o Estado e o sentenciado.

A defesa também sustenta a ausência de provas técnicas que demonstrem o dolo do apenado ou o perfeito funcionamento do carregador. Ocorre que os relatórios gerados pela central de monitoramento gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, inerentes aos atos administrativos.

Para desconstituir essa presunção probatória, o ônus recai sobre a defesa, que deve apresentar provas cabais de que o aparelho apresentava vícios que impediam seu carregamento regular, ou de que o sistema de geolocalização operava com falhas.

Debater tais pormenores técnicos – se a tomada da residência estava com defeito, se o carregador fornecido pelo Estado se rompeu, ou se o paciente efetivamente dormia na casa da mãe de seu filho por motivos nobres – exige intensa dilação probatória. O rito do
habeas corpus
é marcado pela cognição sumária e prova pré-constituída, sendo via inadequada para a instrução probatória demandada no caso.

Quanto ao argumento de que as violações decorreram de falhas técnicas ou instabilidade de sinal, observo que tal tese demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, mormente em sede de liminar. Os relatórios da Central de Monitoramento gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Para afastar essa presunção, a defesa deveria ter apresentado, na origem, elementos robustos que indicassem o defeito do equipamento, o que, segundo a decisão de indeferimento do pedido de revogação (id. 352625874), não ocorreu. O juízo singular consignou expressamente que
"não foi apresentado pedido prévio de alteração da área de inclusão, tampouco documentação comprobatória mínima"
.

Ademais, a quantidade de violações e a natureza delas (fim de bateria e horários noturnos/finais de semana) denotam, em uma análise perfunctória, um comportamento desidioso do apenado para com as regras do regime semiaberto. O fato de não ter havido rompimento da tornozeleira ou prática de novo crime não elide o dever do sentenciado de cumprir rigorosamente as restrições de horários e perímetros e de manter o equipamento carregado.

O argumento da desproporcionalidade, fundamentado no tempo de pena já cumprido (68%), também não autoriza a concessão da liminar. O sistema progressivo de penas exige não apenas o requisito objetivo (tempo), mas também o subjetivo (bom comportamento e disciplina). O reiterado descumprimento das condições, mormente após o paciente já ter tido uma falta grave homologada em junho de 2024, sugere inaptidão atual para o autodisciplinamento exigido no regime semiaberto.

A decisão combatida ressaltou que, mesmo após a reincorporação ao sistema em julho de 2025, o paciente voltou a reiterar nas falhas. Isso demonstra que as medidas pedagógicas anteriores não surtiram o efeito desejado, o que afasta, neste momento preliminar, a tese de que medidas diversas da prisão (como advertência) seriam suficientes.

O sistema progressivo de cumprimento de pena assenta-se no mérito do apenado. O requisito objetivo (tempo de pena) deve sempre estar acompanhado do requisito subjetivo (comportamento adequado e senso de disciplina). A evolução no sistema prisional é um prêmio àquele que demonstra estar apto ao convívio social com restrições mitigadas.

No caso em tela, as informações prestadas pelo juízo originário revelam que esta não é a primeira intercorrência do paciente. O sentenciado possui um extenso histórico negativo, já tendo acumulado 283 violações em período anterior, o que resultou na fixação de uma nova data-base em junho de 2024. A repetição do mesmo padrão comportamental em 2025 demonstra sua inaptidão atual para usufruir da confiança estatal.

Por fim, no que concerne à tese de que o juízo deveria ter adotado medidas alternativas menos gravosas, com amparo nos artigos 146-C e 146-D da Lei de Execução Penal, a argumentação esbarra novamente no fator reiteração.

As medidas de adequação, como advertências formais ou reajuste de horários, são ferramentas pedagógicas válidas para infrações esporádicas ou falhas de adaptação inicial. Quando o sentenciado, já tendo sido punido anteriormente por condutas idênticas, retoma o comportamento desidioso de forma intensa, a adoção de medidas brandas esvaziaria a autoridade das decisões judiciais e a finalidade retributiva e preventiva da sanção.

Em face de todas essas ponderações, não vislumbro qualquer teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. A decretação da regressão cautelar constitui exercício regular da jurisdição executória, devidamente alicerçada em elementos de fato e de direito.

Caberá ao paciente, tão logo seja recolhido, apresentar seus argumentos e provas perante o juízo competente durante a audiência de justificação, foro adequado para o exame exaustivo das excludentes de responsabilidade disciplinar invocadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
da ordem de
habeas corpus
impetrada, por ser via inadequada para substituir o recurso previsto em lei, e, analisando o caso de ofício, deixo de conceder a ordem, dada a inexistência de manifesta ilegalidade a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026